Tribunal: TJMT
Processo: 1013291-41.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013291-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ VILLAS BOAS - CPF: 272.331.706-49 (APELANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), JOSE TAVARES DE MELLO FILHO - CPF: 148.002.688-34 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO
DE
ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
PRETENSÃO DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
DECLARAÇÃO, CONFISSÃO, CONDIÇÃO OU CLÁUSULA NÃO VERDADEIRA
(ARTIGO 167, §1º, II, CÓDIGO CIVIL) – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 178, II DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 178, II do Código Civil é de
quatro anos o prazo de decadência para a pretensão de anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Inaplicável ao caso o disposto no artigo 169 do Código Civil diante da alegação genérica de
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira no contrato
(artigo 167, §1º, II, Código Civil), impondo-se o reconhecimento da decadência em razão da celebração do negócio jurídico em 2010 e o ajuizamento da ação apenas em 2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013291-41.2023.8.11.0041

APELANTE: JORGE LUIZ VILLAS BOAS

APELADO: JOSE TAVARES DE MELLO FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE LUIZ VILLAS BOAS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação
de
anulação de contrato c/c pedido de restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e morais, de reconhecimento, de ofício, da d
ecadência e extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, com condenação do autor

ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §2º do CPC, suspensa, todavia, sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, CPC.

O apelante narra que foi proferida sentença em 22 de maio de 2024 de reconhecimento da decadência do direito de ajuizar a demanda, haja vista que o contrato firmado entre as partes foi pactuado em março de 2010 e que a ação apenas foi proposta em 2023, há mais 13 anos.

Afirma que
“o caso em tela se amolda perfeitamente ao art. 167, II do CC, sendo negócio jurídico nulo, pois contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, não sendo passível então de reconhecimento da decadência do direito do apelante, razão pela qual a sentença proferida pelo douto Magistrado de Primeiro Grau deve ser reformada.”

Aduz que existiam condições a respeito do objeto do contrato, que a época de sua formulação não era de seu conhecimento, condições estas essenciais para a efetiva realização do acordo pactuado entre as partes; indica que contratou Engenheiro Florestal para que este formulasse o plano de manejo florestal sustentável de 641,00 hectares, da propriedade do apelado, em atenção ao pactuado entre as partes e pagou a quantia de R$ 96.150,00, que não pode ser realizado em razão do obstáculo causado pela inação/omissão do apelado, além da multa de 20% (vinte por cento) do valor pago ao engenheiro florestal (R$ 19.000,00) pela mora do apelado em retirar os grileiros de sua terra.

Alega existência de dano moral indenizável em R$ 20.000,00, bem como, pretende o recebimento do valor de R$ 50.000,00, mais o valor de R$ 115.150,00 a título de perdas e danos, devidamente atualizados cumulados com juros de mora. Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Impõem-se a reforma ou manutenção da sentença proferida
nos autos da ação
de
anulação de contrato c/c pedido de restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e morais, de reconhecimento, de ofício, da d
ecadência e extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Na sentença, o Magistrado sequer adentrou nas questões afetas aos d
anos materiais, danos morais e enriquecimento ilícito.

Na origem o apelante mencionou que em 19.03.2010 celebrou com o apelado o contrato de parceria para confecção de projeto de manejo florestal sustentável e venda dos direitos de exploração de área rural, tendo como objeto a propriedade do réu (1.468,75 hectares), localizada no Município de Colniza/MT, no denominado lote 70, registrado sob a matrícula nº 69.206 do RGI do 6º oficio de Cuiabá/MT.

Disse o autor que pagaria ao réu um sinal no valor de R$ 50.000,00 que seria pago em três parcelas, sendo duas no valor de R$ 15.000,00 e a terceira no valor de R$ 20.000,00, além dos custos gerais (projeto, equipe, documentos junto aos órgãos oficiais, entre outros), bem como, seria responsável pela contratação de engenheiro florestal, para fazer o projeto de manejo sustentável para exploração racional das madeiras existentes na propriedade.

Alegou que após a formalização e assinatura do contrato e pagamento das parcelas, o autor deu início ao cumprimento de suas obrigações avençadas, mas após 10 (dez) dias de iniciados os trabalhos de picadas na mata para mapeamento da região, o grupo foi abordado por grileiros, que se diziam proprietários da área e os obrigaram a saírem da fazenda, interrompendo o serviço.

Mencionou que o réu não solucionou o problema e não o procurou para dar explicações; narrou que obteve informação que o réu não conseguiu desocupar a área e já havia feito novo contrato de parceria com outras pessoas, sem avisar e ressarcir o autor.

Pois bem. Sustenta o apelante que
“o caso em tela se amolda perfeitamente ao art. 167, II do CC, sendo negócio jurídico nulo, pois contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, não sendo passível então de reconhecimento da decadência do direito do apelante, razão pela qual a sentença proferida pelo douto Magistrado de Primeiro Grau deve ser reformada.”

Nesse passo, o artigo 178, II do Código Civil estabelece que é de 04 (quatro) anos o prazo para pleitear a anulação de negócio jurídico, contados do dia em que se realizou:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.”

O apelante afirma que deve ser aplicado o disposto no artigo 167, II do Código Civil, pois contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, que à época de sua formulação não era de seu conhecimento, condições estas essenciais para a efetiva realização do acordo pactuado entre as partes.

Todavia, o contrato de parceria foi celebrado em 22.03.2010 e relatou o apelante que no final do mês de abril/2010 o grupo foi abordado por grileiros que se passaram por proprietários da área. O apelante não indica a declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira que, em tese, poderia configurar a simulação do negócio jurídico (artigo 167, §1º, II, Código Civil), apenas cita que a área foi grilada e que o proprietário havia feito novo contrato de parceria com outras pessoas sem nada demonstrar.

É certo que o artigo 169 do Código Civil dispõe que o
negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
, mas o autor não indica/comprova ocorrência de hipótese prevista no artigo 167, §1º, II, Código Civil.

O apelante pretende anulação de contrato
pactuado em março de 2010 indicando impedimento no exercício da avença ocorrida no mesmo ano e somente ajuizou a ação em 2023, após o decurso do prazo legal decadencial de quatro anos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que pretensão de anulação de negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, II do Código Civil prescreve em quatro anos, contados da data da celebração.

STJ:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME PELA CORTE LOCAL ATÉ DE OFÍCIO. PRAZO. ART. 178, § 9º, V, "B", DO CC/1916. FRAUDE NA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. TERMO INICIAL. TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que pretensão de anular negócio jurídico fundada em erro, dolo, simulação, fraude ou coação, nos termos do art. 178, § 9º, V, b, do CC/1916, vigente à época em que firmados os ajustes, prescreve em quatro anos, contados da data da celebração (AgRg no AREsp 519.852/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe de 1º/6/2017). 3. O entendimento jurisprudencial do STJ é assente no sentido de que "o termo inicial do prazo decadencial de 4 (quatro) anos para a propositura de ação pauliana cujo fim é a anulação de contrato de compromisso de compra e venda é a data do registro dessa avença no cartório imobiliário, oportunidade em que esse ato passa a ter efeito erga omnes e, por conseguinte, validade contra terceiros" (REsp 710.810/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2008, DJe de 10/3/2008). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.349.968/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

TJ/MT:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL C/C USUCAPIÃO. DECADÊNCIA. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO QUADRIENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à anulação de negócio jurídico decorrente de erro, dolo, fraude, estado de perigo ou lesão decai em quatro anos, conforme disposto no artigo 178, II, do Código Civil, contados da data da realização do negócio ou do conhecimento do ato, sendo irrelevante o momento em que formalmente a parte tomou ciência da suposta irregularidade, quando comprovado houve acesso à informação anteriormente. 2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa ao dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). Recurso conhecido e desprovido”
(N.U 1001367-84.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NULA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – PRETENSÃO DE NULIDADE MEDIANTE DOLO – ART. 178, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. É de quatro anos o prazo de decadência para a pretensão de anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico, nos termos do que dispõe o incido II, do artigo 178 do Código de Processo Civil”
(N.U 1036404-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, suspensa, todavia, sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024